Tribunal: TJDFT
Processo: 0748949-42.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0748949-42.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS AGRAVADO: LUANA MARIA QUERINO DOS SANTOS, HOSPITAL SANTA HELENA S/A D E C I S Ã O Por intermédio do presente agravo de instrumento, o Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios pretende a reforma da decisão proferida pelo MM. Juiz da 1a Vara Cível de Sobradinho, que, em sede de cumprimento de sentença de indenização por danos materiais e morais, determinou o levantamento da quantia de R$ 495.217,03 (quatrocentos e noventa e cinco mil e duzentos e dezessete reais e três centavos) pelo patrono da interditada exequente. O agravante expõe que a incapaz foi vítima de erro médico, encontrando-se hospitalizada, possivelmente ainda em estado comatoso na UTI, e sido interditada nos autos do processo no 0004549-73.2017.8.07.0006. Afirma que só recebeu carga dos autos após exaurido o comando da decisão atacada. Sustenta a nulidade do referido decisum por ausência de intimação, em inobservância ao disposto no art. 179, inciso I, do CPC, bem como das duas decisões anteriormente proferidas e consectárias daquela, por arrastamento. Aduz que, embora o advogado da curatelada tenha sido sempre diligente e competente, trata-se de patrimônio de pessoa incapaz, devendo ser tratado no juízo da interdição. Pondera que, a despeito da boa-fé presumida do causídico, há risco fundado ao patrimônio em questão, devendo os valores ser bloqueados pelo juízo e liberados apenas mediante autorização específica, observados a necessidade e benefício. Assevera que não se tem conhecimento dos termos do contrato de honorários entre o curador e o patrono. Invoca os arts. 1.741, 1.753, caput, e 1.781, todos do CC. Após se referir a jurisprudência que entende favorável à sua tese, pede a imediata suspensão do feito até o julgamento do presente agravo e, ao final, o provimento do recurso, com a reforma da decisão resistida, a fim de se reconhecer a nulidade das referidas decisões. Embora devidamente intimado sobre eventual perda do objeto do presente recurso, o agravado apenas manifestou ciência do despacho, deixando o prazo transcorrer in albis, conforme certidões de ID no 53753354. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. Em consulta ao sistema informatizado deste egrégio Tribunal de Justiça, constatou-se que foi expedido alvará de levantamento eletrônico, tendo sido devidamente cumprido, conforme comprovante de transferência via pix (ID no 53490053, pág. 55). Ademais, da análise detida dos autos de origem, verifica-se que o Dr. Clemilton Oliveira Rodrigues Junior, OAB/DF 24.742-A, foi regularmente constituído para representar processualmente Paulo Pereira Carvalho, esposo e curador da autora interditanda, tanto nos autos do processo interditório como na presente demanda, tendo lhe sido conferido poderes para receber e dar quitação, entre outros, a teor das procurações de ID 38530319, dos autos de origem. Por fim, note-se que o douto Parquet foi devidamente intimado dos atos processuais, em observância ao art. 179, inciso I, do CPC, sendo certo que eventuais insurgências deverão ser perquiridas na via processual adequada. Dessa forma, e porque não há interesse recursal, deixo de conhecer do presente recurso, de acordo com o art. 932, inciso III, do CPC, julgando-o prejudicado. Publique-se. Brasília, DF, em 18 de dezembro de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator